Tribunal: TJMT
Processo: 1015725-25.2020.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015725-25.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA SALETE DA SILVA - CPF: 531.581.211-15 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA NAS PENAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INVIABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Em que pese a improcedência dos pedidos formulados, não é possível extrair a má-fé do autor na condução do processo, má-fé essa que, aliás, não se presume apenas em razão de sua sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Maria Salete da Silva
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado Cumulado Com Repetição de Indébito e Danos Morais
, ajuizada em face do
Banco Itaú Consignado S.A.
, condenando a parte autora ao multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, com fundamento no artigo 80, II, do CPC.

Nas razões recursais, a autora se insurge, apenas, contra a condenação nas penas de litigância de má-fé, sustentando, em breve resumo, a impossibilidade da aplicação da reprimenda processual, por ausência dos requisitos autorizadores.

As contrarrazões vieram ao id. 112991088.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com a arrimo no acerco documental, colacionado aos autos, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados nesta
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado Cumulado Com Repetição de Indébito e Danos Morais
, ajuizada em face do
Banco Itaú Consignado
.

Todavia, condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil.

Não agiu com o costumeiro acerto, o sentenciante.

Em que pese a improcedência dos pedidos formulados, não é possível extrair a má-fé da parte autora, que, aliás, não se presume, apenas em razão de sua sucumbência.

Ora, não se pode cogitar na condenação da parte nas penas de litigância de má-fé, pelo simples fato de se dispor a se socorrer ao Poder Judiciário para ver dirimido conflito de interesses, acerca do qual se julga prejudicado, sob pena de inafastável violação ao Princípio Constitucional de Acesso à Justiça, direito fundamental previsto no inciso XXXV do Artigo 5º da Constituição Federal de 1988.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Assim, inviável, na hipótese, a condenação da autora nas penas do artigo 81 do CPC.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para excluir a condenação da autora, nas penas de litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022